Tribunal: TJPA
Processo: 0807753-47.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807753-47.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: WENDEL NOBRE PITON BARRETO

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA DE ESCOLA. DIAL~CAO DE PRAZO. ERRO MATERIAL. CONFIGURADA. REGULARIZA~CAO DA DOMINIALIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. OFERTA DE EDUCA~CAO DE QUALDIADE. ESTRUTURA FISICA ADEQUADA DOS PREDIOS. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cediço que o recurso de embargos de declaração só pode ser manejado quando pretenda-se suprir lacuna do julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

2.

Verifica-se que, de fato, houve erro material no acõrdao no que tange a dila~cao de prazo deferida, pois houve a analise da questão na fundamenta~cao, mas não constou na parte dispositiva.

3.

Asssim, o acordao deve ser reformdo, para que conste na parte dispositiva o deferimento da dilação de prazo de 90 para 120 dias, para que haja a reforma dos banheiros da escola.

4.

Verifica-se que procede a alega~cao de omissão no que se refere a argumentação de impossibilidade da reforma em razão da pendência na regularização da dominialidade.

5.

Todavia, considerando a absoluta prioridade na oferta do ensino de qualidade, o inclui a disponibiliza~cao de estrutura física adequada, entende-se que não há motivos que levem ao deferimento do agravo e reforma da decisão de primeiro grau, que determinou a realiza~cao dos reparos na institui~cao educacional.

6.

Destarte, resta
conhecido o recurso, sendo parcialmente provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2° Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão (Id.

2713242
) que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Veja-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO ADEQUADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. TESE DE AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO QUE NÃO JUSTIFICA A OMISSÃO DO ESTADO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AMPLIAÇÃO DO PRAZO. MULTA DIÁRIA APLICADA DE FORMA CORRETA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Estado do Pará visando apurar possível inobservância à garantia constitucional de padrão mínimo nas instalações físicas de Escola Pública Estadual Getúlio Vargas no município de Altamira.

II -
A Constituição Federal, no art. 227, dirige especial atenção à população infanto juvenil, e impôs à família, à sociedade e ao Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, dentre outros, o direito à educação;

III -
No momento em que a Administração se furta de efetivar as normas encartadas na Magna Carta, na própria Constituição do Estado e na legislação infraconstitucional, passa a existir ofensa à legalidade, cabendo ao Judiciário apreciar a questão e emitir um posicionamento, a fim de que se façam cumprir as prescrições do ordenamento jurídico. Sendo assim, não há que se falar em violação à tripartição dos poderes, diante do imperativo constitucional da proteção integral e prioritária às crianças e aos adolescentes, no sentido de atender às necessidade básicas para possibilitar a adequada frequência em estabelecimento de ensino,

incumbindo ao ente público manejar as políticas públicas necessária a possibilitarque seja garantido o direito fundamental à educação desta parcela da população que, diga-se, está em fase peculiar de desenvolvimento.

IV -
Por sua vez, sobre a necessidade de previsão orçamentária e a teoria da reserva do possível, sabe-se que a Constituição Federal assegura o direito à educação e o eleva ao patamar de direito fundamental. Por essa razão, ao Estado incumbe manejar as políticas públicas essenciais a possibilitar que sejam garantidos os direitos fundamentais mencionados.

V -
No que tange ao estabelecimento do prazo de 90 (noventa) dias para que o ente público promova a reforma de metade dos banheiros do educandário, devendo ser atendido proporcionalmente os sanitários masculino, feminino e de funcionários e professores, tenho que este deve ser ampliado para o prazo de 120 (cento e vinte dias).

VI -
No que diz respeito ao valor fixado a título de astreintes, ressalte-se que o valor fixado deve mostrar-se razoável e proporcional ao caso, já que a multa deve ser fixada levando-se em consideração o seu poder de coerção, sem representar demasiado prejuízo ao obrigado, tampouco mostrar-se inexpressiva a ponto de incentivar a recalcitrância. Assim, desta feita, mantenho a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), porém limito ao teto máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida ao Fundo de Educação do Estado do Pará.

VII – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para limitar a multa ao teto máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida ao Fundo de Educação do Estado do Pará em caso de descumprimento.
”

O embargante aduz que há erro material no acórdão, pois na fundamentação consta o acolhimento do recurso para dilatar o prazo de cumprimento da decisão do juízo de primeiro grau, de 90 para 120 dias, mas no dispositivo não constou expressamente o deferimento nesse aspecto.

Alega que houve omissão quanto ‘a análise da argumentação atinente â dominialidade do terreno que está sediada a escola Getúlio Vargas.

Desse modo, o embargante pleiteia que seja sanado o erro material relativo â omissão da parte dispositiva, para que conste expressamente a dilação de prazo de 90 (noventa) para 120 (cento e vinte) dias, e que seja acolhido, com efeitos infringentes, para que haja manifestação

acerca do tema da dominialidade do terreno em que é situada a referida Escola Estadual, e revogue-se a decisão liminar de primeiro grau, ou a suspenda até a regularização do terreno junto ao Município de Altamira.

Foram apresentadas contrarrazões (Id.

2799461
).

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso estão evidenciados nos autos, razão pela qual, o conheço.

Diante das argumentações trazidas no recurso, vislumbro que o recorrente pretende que seja reformado o acórdão para sanar supostas omissões, e, ao final, seja revogada a decisão de primeiro grau que deferiu liminar em desfavor do Estado do Pará.

Impende consignar que o recurso de embargos de declaração apresenta-se com efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material (artigo 1.022, do CPC;2015).

No que tange ‘a existência de omissão relativa a dilação de prazo deferida no bojo da fundamentação do acórdão, entendo que merece prosperar a irresignação do embargante, pois na parte dispositiva deve constar expressamente que o ente público tem o prazo 120 (cento e vinte) dias para

promover a reforma de metade dos banheiros do educandário, devendo ser atendido proporcionalmente os sanitários masculino, feminino e de funcionários e professores.

No que tange â alegação de omissão no tocante a argumentação de que ~e

necessária a valoração da tese do Estado do Pará sobre a propriedade do terreno da Escola, avalio que, de fato, o acordao impugnado não teceu valor~cao sobre esse aspecto.

Destarte, passo a faze-lo ponderando que ~e incontroverso o fato de que no referido imóvel já funciona uma escola, a qual ~e de responsabilidade do Estado do Pará. Desse modo, entendo que, não obstante as teses levantada pelo embargante, a pendência de regularização da dominialidade do imóvel não pode servir de justificativa para atender as necessidades básicas dos estudantes, ofertando-lhes estrutura f~isica mínima para o desempenho das atividades escolares.

Esse ideário respalda-se na Carta Magn, que assim dispõe

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade,

assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade

própria;

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito;

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a

capacidade de cada um;

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.”

Ademais, âs crian~cas e adolescentes devem ser ofertada estrutura educacional com absoluta prioridade. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL — CLIMATIZAÇÃO — EDUCAÇÃO E SAÚDE — NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO — VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A SEPARAÇÃO DOS PODERES — NÃO OCORRÊNCIA — RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA A EXCLUSÃO DA MULTA— SENTENÇA RATIFICADA. Não configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando este se mantém omisso em propiciar condições mínimas de salubridade e segurança às crianças e adolescentes de instituição de ensino de sua responsabilidade. A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de opressão; o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional em seu art. 4º e, especialmente no que se refere à educação, no art. 53. A climatização das unidades de ensino tem por objetivo a melhoria das condições térmicas dos ambientes escolares, visando amenizar o desconforto térmico e garantir um ambiente agradável para estudantes e professores nas salas de aula, contribuindo para a permanência dos alunos nas escolas da rede pública de educação básica.

(TJ-MT - AC: 00076019220168110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2020)”

Assim,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios,
DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para, sanando a omissão, fazer constar na parte dispositiva do acórdão o deferimento da dilação de 90 (noventa) para 120 (dias) em relação a reforma dos banheiros do educandário.

Outrossim, deve ser sanada omissão para constar que pendencia na regularização na dominialidade não se revela como justificativa suficiente para impedir a reforma da escola, em razão da prioridade absoluta em ofertar ensino de qualidade, o que inclui estrutura física de qualidade.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2022